Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. TIPICIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e obsta a absolvição.
Apelo desprovido.